Tribunal: TJSP
Processo: 1003290-46.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
r (RPC) instituído pela Lei Municipal n° 17.020, de 27/12/2018, com respectiva compensação das contribuições previdenciárias já realizadas – Sentença de parcial procedência – Recursos pelos requeridos e pelo autor – Desprovimento do apelo de ambos.
1. Controvérsia acerca da possibilidade de migração para o Regime de Previdência Complementar também daqueles que ingressaram no serviço público antes da vigência do referido regime – Decisões da C. Turma Especial da Seção de Direito Público e do C. Órgão Especial, algumas com a mesma razão de decidir e com efeito vinculante segundo artigos 927, III, e 947, § 3o, do CPC, tornam, neste específico caso, imperativa a observância do assentado na ADI no 2113957-81.2019.8.26.0000, julgada pelo C. Órgão Especial, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1o, § 1o, da Lei 17.020/2018, do Município de São Paulo, sem redução de texto para "facultar aos servidores públicos municipais que ingressaram no serviço público anteriormente à oferta do plano de benefícios a opção pelo regime de previdência complementar".
2. Destarte, no específico caso, possibilitou-se a migração para o Regime Previdenciário Complementar para os sindicalizados representados ainda que ingressos no serviço público em data anterior à instituição do plano de benefícios do Regime de Previdência Complementar correspondente – Procedência em tal ponto que deve ser mantida.
3. O outro pleito formulado pelo autor – condenação dos réus a proceder à compensação financeira/aproveitamento do montante vertido ao sistema previdenciário anterior – de forma ponderada e acertada, inclusive também com base em precedentes jurisprudenciais, fora afastado pela r. sentença. Necessidade de se observar princípios previdenciários (solidariedade e equilíbrio financeiro e atuarial), sob risco de comprometimento do sistema.
R. Sentença mantida - Apelação da Municipalidade/IPREM desprovida, bem como a do Sindicato-autor.
(TJSP; Apelação Cível 1003290-46.2020.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/05/2022; Data de Registro: 27/06/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Regime Previdenciário

Relator(a):

Sidney Romano dos Reis

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/05/2022

Data de publicação:

27/06/2022

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo e Previdenciário – Ação Coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas da cidade de São Paulo – Pretendido direito à migração para o Regime de Previdência Complementar (RPC) instituído pela Lei Municipal n° 17.020, de 27/12/2018, com respectiva compensação das contribuições previdenciárias já realizadas – Sentença de

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo e Previdenciário – Ação Coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas da cidade de São Paulo – Pretendido direito à migração para o Regime de Previdência Complementar (RPC) instituído pela Lei Municipal n° 17.020, de 27/12/2018, com respectiva compensação das contribuições previdenciárias já realizadas – Sentença de parcial procedência – Recursos pelos requeridos e pelo autor – Desprovimento do apelo de ambos.
1. Controvérsia acerca da possibilidade de migração para o Regime de Previdência Complementar também daqueles que ingressaram no serviço público antes da vigência do referido regime – Decisões da C. Turma Especial da Seção de Direito Público e do C. Órgão Especial, algumas com a mesma razão de decidir e com efeito vinculante segundo artigos 927, III, e 947, § 3o, do CPC, tornam, neste específico caso, imperativa a observância do assentado na ADI no 2113957-81.2019.8.26.0000, julgada pelo C. Órgão Especial, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1o, § 1o, da Lei 17.020/2018, do Município de São Paulo, sem redução de texto para "facultar aos servidores públicos municipais que ingressaram no serviço público anteriormente à oferta do plano de benefícios a opção pelo regime de previdência complementar".
2. Destarte, no específico caso, possibilitou-se a migração para o Regime Previdenciário Complementar para os sindicalizados representados ainda que ingressos no serviço público em data anterior à instituição do plano de benefícios do Regime de Previdência Complementar correspondente – Procedência em tal ponto que deve ser mantida.
3. O outro pleito formulado pelo autor – condenação dos réus a proceder à compensação financeira/aproveitamento do montante vertido ao sistema previdenciário anterior – de forma ponderada e acertada, inclusive também com base em precedentes jurisprudenciais, fora afastado pela r. sentença. Necessidade de se observar princípios previdenciários (solidariedade e equilíbrio financeiro e atuarial), sob risco de comprometimento do sistema.
R. Sentença mantida - Apelação da Municipalidade/IPREM desprovida, bem como a do Sindicato-autor.